Tribunal: TJSP
Processo: 1042195-97.2017.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AMBIENTAL.
1. Trata-se de ação anulatória ajuizada por empresa do ramo imobiliário, pretendendo obter a anulação de auto de infração e imposição de multa contra ela lavrados por ofensa à Lei Municipal no 6.046/2004.
2. Cuidando-se de responsabilidade

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AMBIENTAL.
1. Trata-se de ação anulatória ajuizada por empresa do ramo imobiliário, pretendendo obter a anulação de auto de infração e imposição de multa contra ela lavrados por ofensa à Lei Municipal no 6.046/2004.
2. Cuidando-se de responsabilidade administrativa por infração ambiental, adota-se, para o caso concreto a teoria da responsabilidade subjetiva, na esteira do entendimento jurisprudencial do E. STJ, segundo o qual "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano", demonstrações estas não evidenciadas de forma cabal no caso em testilha. Sentença de improcedência do pedido reformada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1042195-97.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado PAINEIRAS COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), OTAVIO ROCHA E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042195-97.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 2/8
Voto n. o 36525
Processo: 1042195-97.2017.8.26.0224
Apelante: Município de Guarulhos
Apelado: Paineiras Comercial Ltda.
Comarca: Guarulhos
Juiz Prolator: Paulo de Abreu Lorenzino
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
DIREITO
AMBIENTAL.
ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE
MULTA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA POR
DANO AMBIENTAL.
1. Trata-se de ação anulatória ajuizada por empresa do ramo
imobiliário, pretendendo obter a anulação de auto de infração e
imposição de multa contra ela lavrados por ofensa à Lei Municipal
no 6.046/2004.
2. Cuidando-se de responsabilidade administrativa por infração
ambiental, adota-se, para o caso concreto a teoria da
responsabilidade
subjetiva,
na
esteira
do
entendimento
jurisprudencial do E. STJ, segundo o qual “a aplicação de
penalidades
administrativas
não
obedece
à
lógica
da
responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos
danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da
culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado
transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com
demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano”,
demonstrações estas não evidenciadas de forma cabal no caso em
testilha. Sentença de improcedência do pedido reformada. Recurso
desprovido.
Vistos, etc.;
O MUNICÍPIO DE GUARULHOS. interpôs recurso de
apelação em face da r. sentença de fls. 234/239, por meio da qual
o DD. Magistrado a quo, em ação anulatória, julgou procedente o
pedido da ação em que PAINEIRAS COMERCIAL LTDA., ora apelada,
busca a declaração de nulidade integral do AIIM no 62.802. Em
razão da sucumbência, condenou a demandante ao pagamento
das custas, das despesas processuais e dos honorários de
advogado, estes. fixados em 10% sobre o proveito econômico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042195-97.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 3/8
A parte recorrente, a fls. 241/260, em síntese,
alega que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva
e prescinde da comprovação de culpa ou dolo por parte do
causador do dano ou daqueles que dele se aproveitem. Defende a
validade do ato administrativo vez que não infirmadas as
presunções de validade e de veracidade.
Por sua vez, a parte apelada apresentou as
contrarrazões (fls. 263/277), defendendo a manutenção, in totum,
da r. sentença.
Veio manifestação da d. PGJ pelo provimento do
apelo.
É o relatório. Passo ao voto.
Segundo consta dos autos, a parte autora
ajuizou a presente ação pretendendo anular o auto de infração e
imposição de multa ambiental no 62.802, contra ela lavrado, no
dia 16 de outubro de 2015, em razão de infrações ambientais
constatadas pelo órgão municipal de controle do meio ambiente
vez que a apelante não “reaproveitou 50.974,00 m2 (cinquenta
mil, novecentos e setenta e quatro metros quadrados) da camada
fértil, em sua propriedade, na Estrada do Elenco, 4001-A, no
bairro Bananal, Guarulhos/SP em desacordo com a legislação
ambiental”. Fundou-se a administração pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042195-97.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 4/8
A imposição das penalidades fundou-se nos
artigos1 13, 14, 20, 33, I, 'c' e 37, todos da Lei Municipal no
4566/1994.
A D. Magistrada a quo, conforme já relatado,
julgou procedente o pedido da ação, entendendo pela incidência
da teoria da responsabilidade subjetiva em matéria de
responsabilidade administrativa ambiental.
Pois bem.
Em que peses as doutas considerações da
apelante e da D. PGJ, tenho que o apelo não comporta
provimento.
Por primeiro, de se destacar que os atos
normativos que embasaram a imposição das penalidades ora
questionadas dispõe sobre as condutas infracionais ao meio
ambiente e suas respectivas sanções administrativas, ou seja, de
rigor reconhecer que a penalidade deve ser imposta ao infrator e
não ao proprietário do terreno e/ou praticante da atividade pelo
simples fato de sê-lo. No mesmo sentido, nos ensina a
1 Art. 26 - Fica proibida a queima ao ar livre de resíduos sólidos, líquidos ou de qualquer outro material
combustível, exceto mediante autorização prévia da CETESB, para: I - treinamento de combate a incêndio;
II - evitar o desenvolvimento de espécies indesejáveis, animais ou vegetais, para proteção à agricultura e à
pecuária.
Art. 81 - As infrações de que trata o artigo anterior serão punidas com as seguintes penalidades: II - Multa de
10 a 10 000 vezes o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP;
Art. 84 - A penalidade de multa a que se refere o inciso II do artigo 81 deste Regulamento será imposta
observados os seguintes limites: III - De 5 001 a 10 000 vezes o valor da UFESP, nas infrações gravíssimas.
Art. 94 - A penalidade de multa será aplicada pelo gerente da área competente da mesma entidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042195-97.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 5/8
Jurisprudência do C. STJ:
AMBIENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
MULTA
APLICADA
ADMINISTRATIVAMENTE
EM
RAZÃO
DE
INFRAÇÃO
AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DO
ADQUIRENTE DA PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
MULTA COMO PENALIDADE ADMINISTRATIVA, DIFERENTE DA
OBRIGAÇÃO CIVIL DE REPARAR O DANO. (...) 5. Esta Corte
Superior possui entendimento pacífico no sentido de
que a responsabilidade civil pela reparação dos danos
ambientais
adere
à
propriedade,
como
obrigação
propter rem, sendo possível cobrar também do atual
proprietário condutas derivadas de danos provocados
pelos proprietários antigos. Foi essa a jurisprudência
invocada pela origem para manter a decisão agravada.
6. O ponto controverso nestes autos, contudo, é outro.
Discute-se,
aqui,
a
possibilidade
de
que
terceiro
responda por sanção aplicada por infração ambiental. 7.
A questão, portanto, não se cinge ao plano da
responsabilidade
civil,
mas
da
responsabilidade
administrativa por dano ambiental. 8. Pelo princípio da
intranscendência das penas (art. 5o, inc. XLV, CR88),
aplicável não só ao âmbito penal, mas também a todo o
Direito Sancionador, não é possível ajuizar execução
fiscal em face do recorrente para cobrar multa aplicada
em face de condutas imputáveis a seu pai. 9. Isso
porque a aplicação de penalidades administrativas não
obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera
cível (para reparação dos danos causados), mas deve
obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou
seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado
transgressor, com demonstração de seu elemento
subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a
conduta e o dano. 10. A diferença entre os dois âmbitos
de punição e suas consequências fica bem estampada da
leitura do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81, segundo o
qual
“[s]em
obstar
a
aplicação
das
penalidades
previstas neste artigo [entre elas, frise-se, a multa], é o
poluidor obrigado, independentemente da existência de
culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”. 11.
O art. 14, caput, também é claro: “[s]em prejuízo das
penalidades definidas pela legislação federal, estadual e
municipal, o não cumprimento das medidas necessárias
à preservação ou correção dos inconvenientes e danos
causados pela degradação da qualidade ambiental
sujeitará os transgressores: [...]”. 12. Em resumo: a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042195-97.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 6/8
aplicação e a execução das penas limitam-se aos
transgressores; a reparação ambiental, de cunho civil, a seu
turno, pode abranger todos os poluidores, a quem a própria
legislação define como “a pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por
atividade causadora de degradação ambiental” (art. 3o, inc. V,
do mesmo diploma normativo). (...) 14. Mas fato é que o uso
do vocábulo "transgressores" no caput do art. 14, comparado à
utilização da palavra "poluidor" no § 1o do mesmo dispositivo,
deixa a entender aquilo que já se podia inferir da vigência do
princípio da intranscendência das penas: a responsabilidade
civil
por
dano
ambiental
é
subjetivamente
mais
abrangente do que as responsabilidades administrativa
e penal, não admitindo estas últimas que terceiros
respondam a título objetivo por ofensas ambientais
praticadas por outrem. 15. Recurso especial provido.
(STJ, Recurso Especial n.o 1.251.697/PR, SEGUNDA SEÇÃO,
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, julgamento em 12 de
abril de 2012, DJe 17 de abril de 2012)
E, na esteira do raciocínio acima delineado,
procede a tese da parte apelante e, por conseguinte, o pedido da
presente ação de anulação do auto de infração e das respectivas
multas.

Partindo do pressuposto acima traçado, de que a
responsabilidade administrativa ambiental deve ser a subjetiva,
verifica-se, de fato, ausência de comprovação cabal quanto à
conduta infratora da parte apelante.
Basta debruçar-se sobre os autos da inspeção
realizada no dia 27/07/2014 (fls. 180/185):
“Temos a informar que, em vistoria ambiental realizada em
27/04/2014, em conjunto com GCM Ambiental, constatamos a
invasão, ocupação, demarcação, corte do barranco e da vegetação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042195-97.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 7/8
parte em em área particular e parte em em área não cadastrada,
na Estada do Elenco com Rua Cedibra, no bairro Vila União e Jd.
Bananal, em área de preservação permanente (+ 10.000 m2 de
floresta), por cerca de 800 pessoas, com ânimo de edificar com
madeira e alvenaria, sendo que não foi possível identificar seus
ocupantes, conforme registro fotográfico anexo”.
Ora, a vistoria realizada se mostrou insuficiente a
comprovar de forma cabal a responsabilidade da recorrente e o
seu enquadramento nas sanções administrativas, vejamos: (i)
não houve sequer um fato concreto que vinculasse diretamente os
atos da empresa ou seus prepostos; (ii) o auto de vistoria sequer
de que maneira a terra fértil indicada não teria sido reaproveitada,
conforme determinado em lei, mormente porque nem mesmo teria
sido indicado em que momento a camada fértil teria sido
removida, ou se o foi a mando da empresa.
É importante destacar que o auto de infração que
ora
se
discute
(no
62802

fl.
183)
sequer
descreve,
minuciosamente, como deveria ser, os fatos que ocorreram, vale
dizer, qual era o volume de terra e sua análise química, vale dizer,
os indicativos de fertilidade. Da mesma forma, o local onde se
encontravam
Por fim, destaco que a própria apelada buscou os
órgãos do município apelante (fls. 95) a fim de buscar solucionar
os problemas ambientais causados pelos invasores do terreno o
que se deu antes mesmo da fiscalização, assim como a ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042195-97.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 8/8
judicial para remoção dos invasores (fls. 92/94), estes sim
responsáveis pela degradação.
Logo, não resultou devidamente comprovada a
conduta infracional, sobretudo considerando a ausência do
elemento subjetivo dos tipos de infração imputados à parte
apelante e que seriam necessários para fazer vicejar a sanção
imposta.
Em
razão
da
sucumbência,
mantém-se
o
município ao pagamento dos honorários de advogado, mantendo-
se nos mesmos patamares da r. sentença vez que não foi capítulo
objeto de recurso.
Diante do exposto, voto pelo desprovimento
recursal.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator